Tribunal: STF
Processo: Rcl 80765
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Hélio Osmar Gregoski e Outra em face de decisões proferidas pelo Juízo da Vara do Trabalho de União de Vitória/PR (Processo 0001533-02.2024.5.09.0026 e outros), que teriam, em tese, desrespeitado a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, os Reclamantes expõem as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O Reclamante tem contra si movidas diversas ações trabalhistas ajuizadas por trabalhadores autônomos rurais contratados, como prestadores de serviços autônomos para serviços de colheita de batata. 



    Tais ações, apesar de tratarem da validade dos contratos civis celebrados entre pessoas físicas, vêm tendo prosseguimento normal, com indeferimento reiterado de pedidos de suspensão com base na decisão deste E. STF proferida no ARE 1532603. Considerando o princípio da economia processual, que tratam-se de diversas demandas idênticas, segue abaixo planilha contendo os números das demandas, nome dos reclamantes, datas das audiências de Instrução:



    [...]



    Em todas as demandas acima relacionadas, o reclamante pleiteou a suspensão, em observância a nobre decisão proferida por esta r. Suprema Corte, que reconhecendo a Repercussão Geral da matéria enumerada no Tema 1389, determinou a suspensão dos processos em trâmite nacional. 



    As decisões proferidas pelo juízo da Vara do Trabalho de União da Vitória/PR fundamentam o indeferimento da suspensão sob o argumento de que o precedente aplicaria-se apenas a contratos formalizados entre pessoas jurídicas, excluindo da abrangência os contratos civis celebrados com pessoas físicas, que não tenham formalidade, sendo todas as decisões idênticas, conforme comprova-se pela documentação anexa, vejamos: 



    [...]



    Tal posicionamento, com a devida vênia, contraria expressamente a ratio decidendi da decisão do STF no ARE 1532603, que determinou o sobrestamento nacional de todas as ações que discutam a validade de contratos civis de prestação de serviços, independentemente de serem escritos ou verbais, entre pessoas físicas ou jurídicas.”



    Ao final, no mérito, requerem “o julgamento totalmente procedente da presente Reclamação, para cassar os atos decisórios da Vara do Trabalho de União da Vitória/PR que determinaram o prosseguimento dos feitos, declarando-se o sobrestamento das ações mencionadas”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Sem razão as partes reclamantes.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido.



    O Juízo reclamado indeferiu os pedidos de sobrestamento dos processos de origem, essencialmente nos seguintes termos:



    “A decisão do STF (tema 1.389) determinou a suspensão dos processos onde há contratação por pessoa jurídica ou autônomo, em que se discute a existência de fraude no contrato civil de prestação de serviços, pelo que concluo, a partir da referida decisão, que a questão a ser analisada diz respeito à validade dos contratos de PJ e autônomo. 



    E tal validade somente pode vir a ser desconsiderada a partir de vícios formais, pelo que a decisão do STF refere-se a contratos escritos ou minimamente formalizados (com a emissão de notas fiscais, por exemplo), o que não é o caso do presente feito. 



    Atente-se que em recente Reclamação ajuizada perante o STF (79.967/GO), em que a parte pretendia a suspensão de ação trabalhista com pedido de reconhecimento de vínculo de emprego cuja contratação não fora formalizada – semelhante à hipótese dos autos – o Ministro Alexandre de Moraes rejeitou o pedido, destacando “a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante suscitado”. A decisão é datada de 23/05/2025. 



    Nesse sentido, considerando que não há contrato escrito entre as partes, nem mesmo a emissão de nota fiscal pela parte autora, REJEITO a suspensão do processo.” (eDoc. 19, fl. 2 e seguintes)



    Verifica-se, portanto, que os fatos alegados pelas partes estão pendentes de dilação probatória e que a autoridade reclamada ainda não apreciou o mérito das ações trabalhistas originárias, inexistindo deliberação judicial sobre a controvérsia afeta à determinação de sobrestamento por esta CORTE no Tema 1.389 da Repercussão Geral (“Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”).



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante suscitado.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente